Tribunal: TJMT
Processo: 1020658-45.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020658-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (AGRAVANTE), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (AGRAVANTE), ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 10.915.101/0007-31 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não faz jus à assistência judiciária gratuita aquele que não demonstra de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno n. 1020658-45.2023.8.11.0000 de decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento. Este interposto de
decisum
que, em Embargos à Execução, indeferiu a assistência judiciária gratuita.

Os agravantes alegam que são empresários individuais, estão em recuperação judicial e, considerando a inexistência de autonomia patrimonial entre a pessoa jurídica e a natural, todo o seu patrimônio está voltando para o cumprimento do plano recuperacional.

Dizem que,
conforme determinação do Superior Tribunal de Justiça, com o julgamento do Recurso Especial 1.800.032/MT, os efeitos concedidos ao empresário individual foram estendidos às pessoas de José Pupin e Vera Lúcia, ao passo que ambos estão sujeitos ao processo recuperacional e as demais obrigações e vedações presentes na Lei 11.101/2005
.

Afirmam que estão impossibilitados de custear as altíssimas despesas processuais e eventual condenação sucumbencial porque os recebíveis estão comprometidos com o pagamento do quadro geral de credores.

Explicam que são produtores rurais, têm como única fonte de renda os produtos que cultivam e comercializam e se encontram em situação econômica delicada.

Argumentam que, apesar da alta movimentação financeira em sua declaração de imposto de renda, todo o seu patrimônio está destinado ao pagamento do quadro de credores.

Pontuam que o valor da Execução é de R$31.514.834,47 e, somente as custas processuais já alcançariam vultuosa monta, enquanto que eventuais honorários advocatícios, se improcedentes os embargos, poderiam chegar à casa de três milhões de reais, quantia que não conseguirão pagar.

Pugnam pelo provimento do Agravo Interno.

À pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes ingressaram com Embargos à Execução e pleitearam a assistência judiciária gratuita, que foi indeferida.

Interpuseram Agravo de Instrumento, não provido, porque não ficou demonstrada a real necessidade do benefício.

Conforme art. 98 do CPC, faz jus à gratuidade todo aquele que afirme não estar em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

E o § 2o do art. 99 dispõe que o benefício só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinado à parte que comprove o preenchimento desses critérios.

Assim, conquanto se possa admitir o deferimento mediante simples afirmação de que não tem como arcar com as custas processuais, o julgador pode indeferir a pretensão quando encontrar elementos que atestem a capacidade econômica. A declaração a que se refere o artigo 99, §3o, do CPC, apenas cria presunção iuris tantum de hipossuficiência, como ocorria com o art. 4o, caput, da Lei n. 1.060/50 (AgRg no AREsp 112755/MS).

Como visto, a presunção de veracidade não é absoluta; pode ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

No caso, os agravantes são produtores rurais e, embora estejam em recuperação judicial, esse fato, por si só, não comprova a incapacidade financeira.

Ademais, a declaração de imposto de renda apresentada indica vasto patrimônio, o que não condiz que a necessidade financeira nos termos da lei.

Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023